Tribunal: STF
Processo: RE 114231
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PAULISTA DE ENSINO,
REGIDO PELA LEI ESTADUAL N. 500/74. DISSIDIO INDIVIDUAL JULGADO
PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AO ART. 106, DA CF/69.
          JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DA CORTE NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA OS FEITOS DA ESPÉCIE, REFORÇADA, NO
CASO, POR DECISÃO ANTERIOR, DO STF, QUE RECONHECEU A NATUREZA
ADMINISTRATIVA DO VINCULO DE TRABALHO QUE UNE AS DUAS PARTES.
          RECURSO PROVIDO.